Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-91.2017.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002339-91.2017.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.156.865/0001-65 (AGRAVADO), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. TEMA REPETITIVO Nº 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. A MODULAÇÃO DE EFEITOS RECONHECIDA PELO STJ NO TEMA 986 NÃO EQUIVALE À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO, MAS CONSTITUI O PRÓPRIO NÚCLEO DO DIREITO MATERIAL RECONHECIDO AO CONTRIBUINTE QUE ATUOU SOB AMPARO DE DECISÃO LIMINAR VÁLIDA. A LIMITAÇÃO TEMPORAL DO DIREITO DECLARADO DECORRE DE DEFINIÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE, NÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONFIGURA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. O ENTE ESTATAL QUE DÁ CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, AO MANTER EXIGÊNCIA TRIBUTÁRIA EM DESACORDO COM ORDEM JUDICIAL VÁLIDA, DEVE SUPORTAR INTEGRALMENTE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, NOS TERMOS DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória com repetição de indébito, declarando a inexigibilidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica exclusivamente no período compreendido entre 07/03/2017 (data da concessão da liminar) e 29/05/2024 (data de publicação do acórdão paradigma do STJ no Tema Repetitivo nº 986), determinando a restituição dos valores eventualmente pagos nesse intervalo.

2. A decisão monocrática desta Relatora negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, rejeitando a preliminar de nulidade da sentença, mantendo a condenação à restituição e afastando a tese de sucumbência recíproca, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo interno, restringindo sua irresignação à questão dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 986 equivale à improcedência da tese jurídica da autora, de modo a configurar sucumbência recíproca; (ii) verificar se há fundamento para a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, nos termos dos arts. 85, § 14, e 86, caput, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 986 não constitui improcedência parcial do pedido formulado pela autora, mas representa o próprio conteúdo do direito material que lhe foi reconhecido. O STJ, ao modular os efeitos de sua decisão, reconheceu expressamente que os contribuintes amparados por liminares válidas anteriores a 27/03/2017 agiram de boa-fé e não poderiam ser prejudicados retroativamente, resguardando-lhes a inexigibilidade do tributo até 29/05/2024. Esse reconhecimento não é acessório ou acidental: é o núcleo do direito declarado em favor da autora neste processo.

6. A distinção entre modulação de efeitos e improcedência de pedido é juridicamente relevante e inafastável. A improcedência pressupõe que a pretensão deduzida não encontre amparo no direito. A modulação, ao contrário, pressupõe o oposto: reconhece que o pedido tem fundamento legítimo e resguarda o direito do jurisdicionado que atuou de boa-fé, ao abrigo de decisão judicial válida. A limitação temporal do direito reconhecido à autora decorre dos limites definidos pela jurisprudência vinculante, não de ausência de fundamento de sua pretensão. Equiparar modulação à improcedência parcial é desconsiderar a natureza jurídica do instituto, sem respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial.

7. O princípio da causalidade impõe que o Estado de Mato Grosso suporte integralmente os ônus sucumbenciais. A ação foi ajuizada porque o ente estatal mantinha — ou buscava manter — a exigência do ICMS com inclusão das tarifas TUST e TUSD em desacordo com a ordem liminar válida que suspendia essa cobrança. Foi a conduta do Agravante que deu causa à necessidade do ajuizamento da demanda declaratória, e o fato de o STJ ter, posteriormente, firmado entendimento de legalidade da exação não afasta essa conclusão, pois, à época dos recolhimentos questionados, havia ordem judicial válida a ser observada.

8. O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil reforça a manutenção da decisão agravada. A autora obteve o reconhecimento da inexigibilidade e o direito à restituição no período que lhe cabia pleitear, dentro dos limites definidos pela jurisprudência superior. Sua sucumbência, relativa ao período anterior à liminar, é mínima no contexto do julgamento e decorre de circunstância alheia à sua conduta processual — a modulação temporal estabelecida pelo próprio STJ —, não havendo base para a redistribuição proporcional dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Desprovejo o recurso de agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso repetitivo não equivale à improcedência da pretensão deduzida pelo contribuinte que atuou sob amparo de decisão liminar válida, constituindo o próprio núcleo do direito material reconhecido, de modo que a limitação temporal do direito declarado não configura sucumbência recíproca para fins de distribuição dos honorários advocatícios."

"2. O ente estatal que resiste ao cumprimento de ordem judicial válida que suspende a exigência tributária, dando causa ao ajuizamento de ação declaratória, deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade e do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ainda que a jurisprudência superveniente venha a reconhecer a legalidade da exação para o período não abrangido pela modulação."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: art. 86, parágrafo único, e art. 85, caput, do Código de Processo Civil; art. 168 do Código Tributário Nacional; art. 487, I, do Código de Processo Civil; art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD e modulou os efeitos da decisão para resguardar os contribuintes amparados por liminares válidas anteriores a 27/03/2017, com eficácia até a data de publicação do acórdão paradigma em 29/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002339-91.2017.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo Agravante.

No presente agravo interno, o Agravante apresenta irresignação quanto aos honorários advocatícios, sustentando que a decisão agravada teria confundido a preservação modulada de efeitos com a procedência da tese deduzida pela autora.

Argumenta que, o desfecho material da causa foi favorável ao Estado, pois o Tema 986 do STJ reconheceu a legalidade da cobrança de ICMS sobre TUST/TUSD, e que a modulação de efeitos não transforma a tese vencida da autora em tese vencedora.

Requer, ao final, o reconhecimento da sucumbência recíproca e a redistribuição proporcional dos honorários, nos termos dos arts. 85, § 14, e 86 do Código de Processo Civil, ou, alternativamente, o exercício do juízo de retratação pela Relatora.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002339-91.2017.8.11.0015

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: CATATAU COMERCIO DE VEICULOS LTDA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de

Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto pelo Agravante.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a Recorrida ajuizou Ação Declaratória com Repetição de Indébito, objetivando:

4.1) seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre o Autor e o Réu quanto ao recolhimento do ICMS incidente sobre os encargos de transmissão e conexão na entrada de energia elétrica, especialmente as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) ou Distribuição (TUSD), definindo-se a base de cálculo do referido tributo, em tais operações, como sendo, unicamente, o montante relativo à energia elétrica efetivamente consumida;

4.2) seja reconhecido o direito de repetição, por meio de restituição ou compensação (o que melhor aprouver ao Requerente), de todos os valores de ICMS indevidamente suportados pelo Requerente, que lhe foram repassados pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, e destacados nas faturas de energia elétrica mensalmente emitidas, corrigidos pela SELIC desde o pagamento, e observado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 168 do CTN), a contar da data do ajuizamento da presente ação, alcançando, ainda, os valores vincendos no curso da ação, em caso de indeferimento da antecipação da tutela, que serão apurados em regular liquidação de sentença.

4.3) na hipótese da Requerente optar pela repetição do indébito através de compensação, que está compensação possa ser realizada com débitos de ICMS próprio vincendos a partir do trânsito em julgado da presente demanda;

O Juízo de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente os pedidos para

(...) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a parte Autora a incluir as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de energia elétrica (TUST e TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, exclusivamente no período compreendido entre 07/03/2017 (data da concessão da liminar) e 29/05/2024 (data da publicação do acórdão do STJ no Tema Repetitivo nº 986), em conformidade com a modulação de efeitos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, determinando-se a restituição de eventual valor pago no período compreendido entre a liminar (07/03/2017) e a data de publicação do acórdão pelo STJ referente ao tema 968 (29/05/2024). Por fim, CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR de ID. 5025619. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 487, I, do CPC.

Na apelação, o Estado de Mato Grosso alegou, em sede preliminar, nulidade parcial da sentença por configurar condenação condicional, dissociada de prova concreta de pagamentos efetuados.

No mérito, sustentou a ausência de direito à restituição, por inexistir nos autos prova de que a autora tenha suportado cobranças de ICMS com inclusão de TUST/TUSD após a concessão da liminar.

Quanto à sucumbência, requereu a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, ao argumento de que a pretensão central da autora — declaração de ilegalidade da cobrança e restituição ampla pelo quinquênio anterior — não foi acolhida, configurando-se sucumbência recíproca.

A decisão monocrática agravada negou provimento ao recurso de apelação em todos os seus termos, rejeitando a preliminar de nulidade, mantendo a condenação à restituição e afastando a tese de sucumbência recíproca, com fundamento no princípio da causalidade e no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inconformado, insurge-se o Recorrente.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia trazida ao exame do Colegiado cinge-se exclusivamente à distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo o Agravante restringido seu inconformismo à tese de que o resultado do julgamento seria materialmente favorável ao Estado, de modo a impor o reconhecimento da sucumbência recíproca.

O argumento central do Agravante é o de que, tendo o Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça reconhecido a legalidade da incidência do ICMS sobre TUST e TUSD, a autora teria sido vencida em sua tese jurídica principal, e a modulação de efeitos não poderia ser equiparada à procedência de seu pedido.

Com efeito, o Tema 986 do STJ estabeleceu, em tese, que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Contudo, o mesmo julgamento, por razões de segurança jurídica e proteção da confiança legítima, modulou os efeitos dessa decisão para resguardar os contribuintes que, como a autora, obtiveram decisões liminares válidas antes de 27/03/2017, assegurando-lhes a inexigibilidade do tributo com a inclusão das tarifas até a data de publicação do acórdão paradigma (29/05/2024).

Essa modulação não foi um acessório secundário do julgamento. Foi, ao contrário, parte integrante e deliberada da decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu expressamente que os contribuintes nessa situação agiram de forma legítima, amparados por ordem judicial válida, e que não poderiam ser prejudicados retroativamente.

A preservação de seu direito, portanto, não é um efeito residual ou acidental: é o próprio conteúdo do direito que lhes foi reconhecido pela mais alta corte infraconstitucional em matéria tributária.

Nesse contexto, ao afirmar que a autora "não obteve sua tese", o Agravante opera uma inversão metodológica relevante: trata a modulação como se fosse mera limitação temporal de uma derrota, quando, na verdade, é o próprio núcleo do direito material reconhecido à autora neste processo.

A autora pleiteou a inexigibilidade do ICMS sobre TUST e TUSD e a restituição de valores pagos indevidamente. E obteve exatamente isso — a declaração de inexigibilidade no período em que estava amparada por liminar válida e o direito à restituição dos valores eventualmente pagos nesse intervalo.

O fato de esse reconhecimento não abarcar o quinquênio anterior ao ajuizamento não decorre de improcedência do pedido, mas dos limites temporais que a própria jurisprudência vinculante fixou para o exercício desse direito.

A distinção é juridicamente relevante.

A improcedência pressupõe que o pedido seja julgado sem fundamento, que a pretensão deduzida não encontre amparo no direito. A modulação, ao contrário, pressupõe exatamente o oposto: reconhece que o pedido tem fundamento legítimo, tanto que resguarda o direito do jurisdicionado que atuou de boa-fé, ao abrigo de decisão judicial, durante o período em que a cobrança estava suspensa. Tratar a modulação como improcedência parcial é desconsiderar sua natureza jurídica.

Quanto ao princípio da causalidade, sua aplicação ao caso é precisa e inafastável.

A ação somente foi ajuizada porque o Estado de Mato Grosso exigia o recolhimento do ICMS com inclusão das tarifas TUST e TUSD, cobrança que o próprio Estado sabia estar suspensa por decisão liminar válida. Foi a conduta do Agravante — manter ou tentar manter a cobrança em desacordo com a ordem judicial — que deu causa à necessidade de ajuizamento da ação declaratória. Quem dá causa ao processo deve, em regra, responder pelos seus custos.

A circunstância de o Superior Tribunal de Justiça ter, posteriormente, firmado entendimento de legalidade da exação não apaga o fato de que, à época dos recolhimentos questionados, havia ordem judicial válida suspendendo essa cobrança, e que foi a resistência do ente estatal em observá-la que gerou a necessidade da demanda.

O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil é igualmente favorável à manutenção da decisão agravada. O dispositivo estabelece que, quando a sucumbência de uma das partes for mínima, a outra responderá integralmente pelas despesas e honorários.

A autora obteve o reconhecimento da inexigibilidade e o direito à restituição no período que lhe cabia pleitear, dentro dos limites definidos pela jurisprudência superior. Sua sucumbência, relativa ao período anterior à liminar, é, no contexto do julgamento, mínima e decorre de circunstância alheia à sua conduta processual, qual seja, a modulação temporal estabelecida pelo próprio STJ.

Não há, portanto, base para a redistribuição proporcional dos honorários.

O reconhecimento da sucumbência recíproca, no caso concreto, exigiria a equiparação entre modulação de efeitos e improcedência de pedido, equiparação essa que não encontra respaldo legal, doutrinário ou jurisprudencial.

O Estado, ao resistir a uma cobrança que havia sido judicialmente suspensa, deu causa ao processo e deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85, caput, c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados,
DESPROVEJO
o presente recurso, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026